Tribunal: TJSP
Processo: 0004716-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Necessária a análise do pedido de progressão de regime pelo Juízo

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Necessária a análise do pedido de progressão de regime pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida, com recomendação.